Tribunal: CARF
Processo: 18473.000062/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
18473.000062/2011­81
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.992 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Matéria
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
NASCENTE COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES E
DECORAÇÕES LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:EXCLUSÃO EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ­ PGFN
ANO­CALENDÁRIO 2011
A existência de débitos com a exigibilidade não suspensa para com a PGFN
impõe a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva..

Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12­48.772 ­ 12a Turma
da DRJ/RJ1, que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Ato Declaratório Executivo DRF/RJO­II que a excluiu do Simples Nacional devido à

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18473.000062/2011-81
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
existência de débitos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, consoante discriminação,
a seguir:

Irresignada, a ora recorrente apresentou a manifestação de inconformidade,
argumentando ter comprovado os débitos em discussão e ter solicitado a revisão dos débitos
incluídos em dívida ativa da união, sendo que todos os processos já foram arquivados,
conforme comprovam os documentos juntados aos autos às fls. 15/32.
Posteriormente, a empresa foi intimada a apresentar documentos, conforme a
Intimação de fls. 36, tendo atendido tal solicitação, conforme documentos de fls. 37/59.
A DRJ negou provimento posto que a ora recorrente alegou ter quitado os
débitos inscritos, mas, que:
7 ­ ...as inscrições de no 7029901829338, 7020500878288, 7020500878369 e
7060501061080 encontram­se na situação “Ativa ajuizada”, estando, portanto, em
processo de cobrança, contrariando o argumento da requerente de que tais débitos já
teriam sido quitados.
8 ­ Tal constatação impõe a manutenção da exclusão do contribuinte da
sistemática simplificada de tributação.
9 ­ Com o fim de esclarecer ao contribuinte, consultamos o processo
10768.235294/1999­11, relativo à inscrição no 7029901829338, que foi digitalizado,
e verificamos que os valores constantes nas GPS apresentadas, que, de acordo com a
requerente, quitariam o respectivo débito, foram devidamente apropriados, mas não
foram suficientes para quitá­lo.
10. Registre­se que não consultamos os demais processos, tendo em vista que
os mesmos não se encontram digitalizados, portanto, teria que haver uma solicitação
à PGFN para que esta nos enviasse os processos para análise. No entanto, conforme
já dito, é desnecessária tal consulta, tendo em vista que a mera confirmação de que
as Inscrições em Dívida Ativa não foram baixadas é suficiente para a manutenção da
exclusão do Simples Nacional, sendo certo que até a Inscrição em Dívida Ativa do
débito, o contribuinte teve oportunidade suficiente para comprovar a sua
improcedência ou mesmo para comprovar a sua quitação, o que não foi capaz.
11. Com relação ao suposto arquivamento dos processos sugerido pela
requerente, cumpre informar que a situação de arquivamento verificado não
significa, contrariamente ao que a mesma entendeu, que o processo já teria sido
baixado. Este arquivamento ocorre no âmbito da PGFN e funciona como um arquivo
temporário, até o fim do processo, quando o mesmo é enviado para o ARQUIVO ­
SAMF/RJ, este sim definitivo, e significa a baixa permanente do processo.
12. Isto pode ser verificado, por exemplo, no caso do processo
10768.235294/1999­11, relativo à inscrição no 7029901829338, que, conforme tela
de consulta de fls. 73, foi desarquivado para digitalização, e posteriormente, a PGFN
o arquivará novamente até o término do processo, quando então será encaminhado
para o ARQUIVO ­ SAMF/RJ.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 18473.000062/2011­81
Acórdão n.o 1001­001.992
S1­C0T1
Fl. 3

3
Cientificada da decisão em 29/08/2012 (fl.79) a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 11/09/2012 (fl 80)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jose Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Basicamente, a recorrente limitou­se a argumentar que:
Tendo em vista que já foram comprovados todos os pagamentos dos débitos, e
já foi feito o pedido de revisão de débitos da divida ativa da união no CAC ­ Méier,
conforme processos citados abaixo relacionados.
...
OBS: Segue em anexo cópia dos protocolos de dados do processo (PFN),
guias pagas e pedido de revisão de débitos e cópia do protocolo datado em
13/06/2011, pelo setor DRJ/RJ1 sala 1311 da Av. Presidente Antonio Carlos n°375,
referente cópias autenticadas de todas as guias pagas.
Ou seja, limitou­se a repetir aquilo que havia argumentado em sede de
manifestação de inconformidade e para atendimento à intimação (fl. 37) nada de novo sido
acrescentado ao processo para fins de recurso voluntário.
Além disso, observa­se que a recorrente anexou a documentação de forma
desordenada, em nada favorecendo o seu exame. Dispõe o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluíndo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira­se a fato ou a direito superveniente;
Independentemente deste fato, na busca do atendimento ao princípio da
verdade material, examinou­se a documentação e verifica­se o seguinte, além do já identificado
e mencionado no acórdão da DRJ:
Documento de arrecadação (fl.92), processo (inscrição) ­ 7020500878288,
indica como data de vencimento 31/08/2012, apuração na mesma data. Ou seja, a
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
regularização, neste caso, ocorreu mais de 18 meses da data da ciência do ADE DRF/RJO­II n°
000010, a qual deu­se em 10/03/2011 (fl 13).
O prazo para regularização era de 30 dias, conforme claramente disposto no
referido ADE.
Portanto, nego provimento ao presente Recurso Voluntário, sem crédito
tributário em litígio.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital